Tribunal: TJDFT
Processo: 0700455-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700455-97.2020.8.07.0018 RECORRENTE: SALÃO E BARBEARIA FLOR DO CERRADO LTDA - ME RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. TERRACAP. ESCRITURA PÚBLICA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO EM CARTÓRIO. RESCISÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA NO CASO CONCRETO. 1. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual quando a matéria confunde-se com o mérito da demanda. 2. A compra e venda de imóvel consolida-se com o registro da escritura pública correspondente em cartório de imóveis. 3. Consolidada a propriedade em favor do adquirente, não cabe a extinção do contrato de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária por mera resilição, que é a iniciativa unilateral e discricionária de uma das partes em detrimento da outra, sem expressa previsão contratual. 4. Ausente inadimplemento contratual do credor fiduciário, não cabe a resolução por decisão unilateral e discricionária do devedor fiduciante, após o registro da escritura de compra e venda do imóvel, com pacto adjeto de alienação fiduciária. 5. O art. 2o da Portaria no 192 de 2014 da Procuradoria-Geral do Distrito Federal dispõe que a gestão dos recursos oriundos dos honorários advocatícios deferidos em benefícios das empresas públicas e das sociedades de economia mista do Distrito Federal caberá a entidade associativa ou a pessoa jurídica regularmente constituída. 6. O § 8o do art. 85 não é uma repetição literal nem teleológica do texto revogado. No CPC/1973, "inestimável" foi compreendido como sinônimo de "não mensurável". No CPC/2015, mesmo não renunciando ao adjetivo "inestimável", o contexto é outro. A situação que antes era inestimável no sentido de "não mensurável", agora está tratada no § 2o, com um cuidado especial do legislador, que poderia ter usado o adjetivo "imensurável", mas optou por usar "não mensurável", expressão que deixou o texto claro para permitir a ressignificação do teor do § 8o. 7. O valor da causa deve refletir a realidade econômica do pedido; sendo ínfimo, quando não for mensurável o proveito econômico, cabe apreciação equitativa. Quanto for excessivo, sem referencial econômico, é abusivo, o que não é o caso. 8. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos. Recurso do autor, não provido. Recurso da Associação dos Advogados da Terracap - ADTER, provido. A recorrente alega violação aos artigos 473 do Código Civil, 2o e 79, incisos I e II, ambos da Lei 8.666/1993, bem como à Lei 9.514/1997, ao argumento de que faria jus ao direito de rescisão contratual requerida administrativamente, do compromisso de compra e venda fundada em licitação, porque o adimplemento contratual se encontra economicamente insuportável, e por causa da natureza do contrato celebrado, de regência híbrida de normas de direito administrativo e normas civis. Articula que a alienação fiduciária seria acessória ao contrato de compra e venda, não podendo compelida a permanecer vinculada ao contrato. Assevera que a rescisão contratual deveria ter ocorrido desde 30 de março de 2015 (data do requerimento administrativo), bem como a restituição de todas as parcelas pagas, devidamente corrigido monetariamente pelo IGP-M, desde o desembolso de cada parcela e com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Requer a condenação da recorrida em honorários advocatícios, com a inversão do ônus da sucumbência. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais, segundo o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 473, CC, bem como 2o e 79, incisos I e II, ambos Lei 8.666/1993, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Com o inadimplemento do autor (devedor), a ré (credora) tornou-se a legítima proprietária do bem, submetida a regramento próprio em razão de dívida de valor, já que seu imóvel foi dado em garantia fiduciária do financiamento imobiliário. Registre-se inexistir nos autos provas de inadimplemento contratual da credora fiduciária, o que inviabiliza a rescisão por decisão unilateral e discricionária do devedor fiduciante. A cláusula de alienação fiduciária impede a rescisão/resilição unilateral do negócio jurídico pretendida, mesmo tratando-se de alienação realizada por meio de procedimento licitatório. Ressalte-se que o imóvel em discussão já foi submetido a leilão extrajudicial e alienado para terceiro. Por fim, verifica-se que o item 80 do Edital no 11/2012 não prevê direito de arrependimento ou possibilidade de resilição unilateral do contrato administrativo, dispondo, somente, sobre as consequências de eventual rescisão contratual quando for constatada culpa de uma das partes, o que não teria ocorrido no presente caso” (ID 16968538). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas editalícias e o conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo quanto à suposta ofensa à Lei 9.514/1997, porque “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrida em honorários advocatícios, com inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração de honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027